Tribunal: TJES
Processo: 5030684-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030684-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: MAURILIA DE OLIVEIRA SOUZA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5030684-43.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 6º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: MAURILIA DE OLIVEIRA SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. FORNECIMENTO DE DADOS DE SEGURANÇA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO IMPUGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo impugnado pela consumidora, bem como o condenou ao pagamento de R$ 4.172,21 a título de danos materiais, além de ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pela rejeição do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Quanto à denunciação da lide, para além de se tratar de solução incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, observo que o caso em tela não deflagra hipótese de litisconsórcio passivo necessário, de modo que impertinente a declaração de incompetência sustentada, bastando ao Recorrente, caso deseje exercer eventual direito em face de terceiro, que ajuíze a ação de regresso respectiva, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

(4). No mérito, quanto à culpa exclusiva do consumidor suscitada pelo Recorrente, observo que, embora o Recorrido tenha, de fato, fornecido informações de segurança em favor do terceiro fraudador, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

(5). Efetivamente, considerando a sequência temporal dos fatos narrados na demanda, em que houve a autorização sequencial de operações que redundaram na contratação de empréstimo no valor de R$ 11.000,00, além de transferências via PIX no total de R$ 9.669,00, há que se ponderar quanto à insegurança do sistema do Recorrente, que permitiu a movimentação de mais de R$ 20.000,00 em minutos, sem qualquer outra medida de segurança adicional que se prestasse a obstar as referidas operações fraudulentas (inclusive, em desconformidade com o perfil de consumo da Recorrida).

(6). Ainda que a Recorrida tenha, de alguma forma, colaborado para que os fraudadores obtivessem acesso à sua conta, ainda assim, diante das circunstâncias do caso concreto, sua conduta não deveria ter sido suficiente à concretização do intento criminoso, não sendo apta a afastar a responsabilidade do Recorrente, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

(7). Aliás, importante destacar que a responsabilidade do Recorrente no caso em tela é tão evidente que o próprio banco promoveu a restituição (em atendimento administrativo) do montante transferido a terceiro, porém, contraditoriamente, não promoveu o cancelamento do empréstimo fraudulento tomado na mesma ocasião das demais transações reconhecidamente ilícitas.

(8). Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de nulidade do contrato de empréstimo impugnado, bem como no que se refere à reparação material decorrente dos encargos financeiros suportados pela Recorrida em razão da cobrança indevida em questão, não merecendo, nesse ponto, qualquer reparo.

(9). Por fim, devida a compensação por danos morais arbitrada, tendo em vista a ocorrência de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte Recorrida a partir da falha de segurança de responsabilidade do Recorrente, a qual se soma também ao encerramento indevido da conta de titularidade da consumidora, sendo o montante cominado na hipótese compatível com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como atende aos critérios utilizados para sua fixação, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(11). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)